Tribunal: TJSP
Processo: 2217810-09.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'inativos e pensionistas' constante no caput do artigo 1o da Lei no 614, de 21 de junho de 2011, do Município de Mira Estrela, que dispôs sobre a concessão de cesta básica/cartão alimentação aos servidores daquele ente federativo – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão

Ementa:
*AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Expressão 'inativos e pensionistas' constante no caput do artigo 1o da Lei no 614, de 21 de junho de 2011, do Município de Mira Estrela, que dispôs sobre a concessão de cesta básica/cartão alimentação aos servidores daquele ente federativo – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO – Verba de natureza indenizatória oriunda do efetivo exercício do cargo público – Extensão não permitida aos servidores inativos ou pensionistas - Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado – Vedação, inclusive, determinada pela Súmula Vinculante no 55 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes deste Órgão Especial – MODULAÇÃO – Necessidade de modulação de efeitos na forma do artigo 27 da Lei 9.868/99 para se evitar insegurança jurídica e a repetição de valores percebidos pelos inativos e pensionistas desde 2009, data de vigência da norma objurgada – Situação em que, ratificada a liminar concedida, estabelece-se efeitos 'ex tunc', porém, com observação quanto à irrepetibilidade dos valores pagos até a concessão da mesma - Ação julgada procedente, com observação.*